Tribunal: TJMT
Processo: 1028891-57.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028891-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 039.379.511-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA 34 DA TRU/TJMT. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Rafaela Almeida dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de débito legítimo, devidamente comprovado pela parte reclamada, apto a afastar a alegação de inexistência da relação jurídica e, por consequência, o pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte reclamada comprova a existência da relação jurídica e do débito, cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da alegação de fato negativo pela autora.

As telas sistêmicas juntadas aos autos não constituem prova isolada, pois estão corroboradas por outros elementos documentais, especialmente faturas de cartão de crédito que evidenciam a realização de compras e pagamentos.

A documentação acostada demonstra que o débito levado à negativação decorre de relação contratual efetivamente pactuada entre as partes.

A Súmula nº 34 da TRU/TJMT admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, hipótese configurada nos autos.

Comprovada a legitimidade da cobrança, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes revela-se regular, afastando-se a pretensão declaratória e indenizatória.

Inexistindo fundamento apto a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

O desprovimento do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da relação contratual e do débito por meio de telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, é suficiente para legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

Incumbe ao réu comprovar a existência da relação jurídica e do débito quando a parte autora alega fato negativo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O desprovimento do agravo interno enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmula nº 34, aprovada em 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por RAFAELA ALMEIDA DOS SANTOS contra o julgamento monocrático proferido, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a
reclamante/agravante
reformar a decisão monocrática (id. 336810891) para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição pela parte ora agravada e a condenação ao pagamento de danos morais.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de
inexistência do débito
que originou a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
faturas do cartão (id. nº 330138359)
em que se constata a
utilização
para realização de compras no comércio local, além de pagamentos.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula nº 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o
recurso inominado interposto pela parte reclamante desprovido
em voto monocrático
(id.
336810891
).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026